Tribunal: TCU
Processo: 016.114/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900292024, modalidade Pregão e Uasg 40001 (Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de monitoramento online e em tempo real da presença digital do Supremo Tribunal Federal (STF) em redes sociais, com a entrega de alertas (enviados por mensagem instantânea), relatórios analíticos (diário, semanal e mensal com análise quantitativa e qualitativa), boletins eventuais e elaboração de plano mensal de ação estratégica para atuação em redes sociais.)

Inteiro teor:
Acórdão 7526/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação que noticia possíveis irregularidades Pregão Eletrônico 90029/2024, conduzido pelo Supremo Tribunal Federal para contratação de empresa de "prestação de serviço de monitoramento online e em tempo real da presença digital do Supremo Tribunal Federal (STF) em redes sociais, com a entrega de alertas (enviados por mensagem instantânea), relatórios analíticos (diário, semanal e mensal com análise quantitativa e qualitativa), boletins eventuais e elaboração de plano mensal de ação estratégica para atuação em redes sociais" (peça 3, p. 1). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que o mesmo pedido e causa de pedir nestes autos estão contemplados na representação objeto do TC Processo 016.391/2024-1 , havendo portanto conexão entre ambos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 36 e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação, apensá-la ao TC Processo 016.391/2024-1 e informar o conteúdo desta deliberação ao representante e ao Supremo Tribunal Federal. 1. Processo TC- Processo 016.114/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Supremo Tribunal Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.